Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA em face da sentença que julgou em parte procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a ré ATIVOS S/A a abster-se de quaisquer cobranças e apontamentos em nome da autora, referentes ao débito do contrato objeto desta demanda, e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.000,00, em favor da autora, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso a parte recorrente aduz a ilegitimidade passiva, tendo em vista que a dívida foi cedida à recuperadora de crédito. Afirma que não cometeu ato ilícito e da inexistência de danos morais. Considera elevado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 39798631 e 39798632). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 39798642).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).

4. Nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, o banco cedente do crédito também responde pela prática do ato tido como causador do dano moral indenizável. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. Em sentença proferida nos autos de n. 0706496-50.2019.8.07.0007, foi declarada a inexistência dos débitos apontados pela parte autora em sua inicial (dívida de cheque especial de conta bancária fraudulentamente aberta) e cujo credor original era o réu Banco do Brasil S/A, que foi condenado a excluir a inscrição da autora nos cadastros restritivos de crédito, bem como a indenizar a autora por danos morais (Id 119215475 e 119215474). A referida sentença teve seu regular trânsito em julgado, bem como a negativação em nome da autora foi excluída mediante expedição de ofício ao Serasa, determinada em sentença. Entretanto, conforme narrado pelo recorrente Banco do Brasil, houve a cessão de crédito referente a dívida já declarada inexigível para a “Ativos S.A”, o qual voltou a cobrar a parte recorrida e efetuou a inscrição no nome da autora no cadastro de inadimplentes.

6. Assim, verifica-se o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora decorrente da negativação indevida com a conduta da instituição financeira, que efetuou a cessão do crédito inexistente para terceiro, que procedeu à anotação restritiva.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida, o dano moral é in re ipsa, não havendo necessidade da comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos.

8. Há o agravante no caso concreto decorrente da situação vivenciada pela autora, que mesmo após demanda transitada em julgado continua a sofrer restrições no seu nome e receber cobranças quanto ao débito declarado inexigível.

9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 6.000,00.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.